Tribunal: TJDFT
Processo: 0008601-17.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0008601-17.2014.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA WEST SIDE LTDA RECORRIDO: MANOEL APRIGIO FILHO, VERA LUCIA DE SENA APRIGIO DESPACHO Aguarde-se informações acerca do julgamento do Recurso Especial interposto contra decisão que negou provimento à Reclamação, nos termos do despacho de ID. 13805861. Remetam-se os autos à Secretaria desta Turma Recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito